Tribunal: TJDFT
Processo: 0756428-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DÍVIDAS. BENEFÍCIO EM PROL DA FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A ausência de prova de que as dívidas contraídas exclusivamente por um dos cônjuges foram revertidas em prol da família impede a partilha dos valores pretendidos (CPC, art. 373, I).
3. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. Inviável a fixação da verba quando o cônjuge que pleiteia os alimentos exerce atividade laborativa capaz de lhe proporcionar a subsistência, por não se vislumbrar o requisito relativo à necessidade.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.